Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708626-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILLO AMORELLI JUNIOR AGRAVADO: ADEILTON ALVES DE SA, GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES MARTINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANILLO AMORELLI JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia-DF, que, nos autos do processo no 0706619-26.2020.8.07.0003 ajuizado em desfavor de ADEILTON ALVES DE SA e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência por ele vindicada, consistente em determinar o bloqueio de transferência do veículo indicado na inicial, assim como seja expedido ofício ao Banco do Brasil para liberação das imagens requisitadas. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que foi vítima de fraude e estelionato na compra de um veículo pelo site da OLX. Afirma que realizou toda a negociação da compra do automóvel via aplicativo de celular com a pessoa identificada por Dr. Fausto, tendo restado acertado o valor de R$ 33.000,00. Argumenta que, embora durante a negociação tenha sido informado que o veículo estaria em nome da esposa de Fausto, em verdade, o veículo estava em posse e em nome de Adeilton. Informa que acertou o local e horário para realização do negócio, oportunidade em que se encontrou com Adeilton primeiramente no Cartório do 5o Ofício em Taguatinga, sendo que, após, se dirigiram à agência do Banco do Brasil para transferência dos valores acordados. Afirma que Fausto indicou, via aplicativo de celular, a conta bancária de terceiro para transferência dos valores e que, tendo indagado Adeilton se conhecia o titular da conta, este apenas lhe respondeu que não, sem manifestar qualquer objeção, oportunidade em que procedeu à transferência bancária para a conta indicada por Fausto em nome de Gustavo. Aduz que, após o pagamento, retornaram ao cartório para transferência do veículo para o seu nome, ocasião em que Adeilton recusou-se a realizar o negócio ao argumento de que o dinheiro não havia sido creditado em sua conta, não obstante ter presenciado o momento em que o agravante realizou a transferência para a conta do terceiro indicado, tendo sido, em razão desses fatos, todos encaminhados à delegacia. Diz que na delegacia Adeilton alegou também ser vítima de fraude, fato que não se sustentaria, uma vez que se dirigiu ao banco e ao cartório com o agravante e que em momento algum insurgiu-se contra a forma de negociação efetivada, além do fato de que estava se comunicando todo tempo via celular com Fausto, o que demonstra sua participação na fraude da qual foi vítima. Requer, assim, a concessão liminar para que seja deferida medida liminar postulada, de forma que seja imediatamente bloqueada a possibilidade de transferência e alienação do automóvel objeto de fraude, assim como seja expedido ofício ao Banco do Brasil para que forneça as imagens que mostram toda a negociação envolvendo as partes no dia da fraude. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, tenho por parcialmente presentes tais requisitos. Consoante se extrai dos autos, de fato, o agravante comprovou que foi vítima de fraude envolvendo o veículo de propriedade do primeiro agravado, anunciado à venda por ele no site da OLX. Além disso, infere-se que o primeiro agravado mantinha contato com Fausto, sabia que o veículo que estava sendo negociado com o agravante era o seu, e admitiu, ainda na delegacia, que presenciou o momento em que o agravante transferiu o dinheiro para a conta de Gustavo, sem manifestar qualquer oposição Dessa forma, por ora afigura-se prudente que seja deferida a ordem de restrição de transferência do veículo diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos, notadamente em relação à particicpação do primeiro agravado na fraude de que foi vítima o agravante. Por outro lado, não se vislumbra risco de dano concreto ao primeiro agravado, haja vista que a medida de restrição do veículo é plenamente reversível, uma vez que apenas impede a transferência do bem, mantendo-se a posse na pessoa do agravado até que as questões controvertidas sejam elucidadas. Por fim, no que diz respeito ao pedido de exibição das imagens da agência do Banco do Brasil, consigno que a necessidade da sua requisição poderá ser reavaliada após a resposta ao recurso pelo agravado, não se afigurando imprescindível a sua determinação no momento. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para determinar a inserção de restrição de transferência sobre o veículo de propriedade do primeiro agravado Chevrolet GM ONIX, Placa PBN 2768-DF, Cor Prata, Ano 2018, Renavam 01174703269 junto ao órgão de trânsito. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator